Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-52.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO - CPF: 034.372.761-74 (AGRAVANTE), SAMELLA VICTORIA MONTEIRO SANTANA - CPF: 050.631.921-06 (ADVOGADO), LANNA THAISSA DE SOUZA AMORIM - CPF: 704.083.751-08 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ATIVIDADE LABORAL ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de remição de 163 (cento e sessenta e três) dias de pena por atividade laboral exercida antes do início da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o período de trabalho realizado pelo reeducando antes do início da execução da pena pode ser computado para fins de remição.

III. Razões de decidir

3. O art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece que a remição de pena por trabalho só é possível quando este é realizado durante o cumprimento da pena, entendimento este que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 653.667/RS e AgRg no HC n. 729.925/SP).

4. Seguindo idêntico raciocínio, esta Corte Estadual entende que não há previsão legal para a contagem de trabalho realizado antes do início da execução penal para fins de remição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A remição por trabalho pressupõe que a atividade laboral seja exercida após o início da execução da pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, não sendo possível computar períodos anteriores.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 653.667/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/4/21; STJ, AgRg no HC n. 729.925/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10/3/2023; TJ-MT, N.U 1026076-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05/03/2024; TJ-MT, N.U 1003828-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO
contra a r. decisão de ID
112639468,
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo do PEP n.º
0014898-96.2018.811.0004
, por meio da qual foi
indeferido o pleito de remição da pena por atividade laboral
exercida em período anterior ao início do cumprimento da execução penal.

Nas razões recursais acostadas no ID
262216257 - Págs. 115/121, a i. defesa técnica pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja
reconhecida a remição equivalente aos 163 (cento e sessenta e três) dias de trabalho
realizados pelo reeducando anteriormente ao início da execução penal.

Em contrarrazões vistas no ID
262216257 - Págs. 134/136,
o
Parquet
rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
262216257 - Pág. 193.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
263033274
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO
responde ao Processo Executivo de Pena n.º
0014898-96.2018.811.0004
, em trâmite no d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo do qual cumpre, atualmente, no regime
fechado
, a pena unificada de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, decorrente das condenações definitivas proferidas no bojo das seguintes ações penais:

1.

Ação penal n.º 0011642-53.2015.811.0004
(Barra do Garças/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
30/10/2017
;

2.

Ação penal n.º 5209360-78.2024.8.09.0079
(Montes Claros de Goiás/GO), em que condenado pelo crime do
art. 155, §4º, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
07/08/2024
.

Na instância singela, foi postulada a remição dos dias trabalhados no período de 27/05/2015 a 06/11/2015, referente ao exercício de atividade laborativa enquanto segregado em processo distinto e em interregno anterior ao início do cumprimento da pena ora executada, ocorrido em 01/11/2015; pretensão esta que restou
indeferida
pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“Conforme disposição expressa do art. 126, da LEP, o condenado poderá remir, porque
cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Pela condenação versada nesses autos, no ano de 2015, o reducando foi preso em 01/11/2015 (data do fato) e solto em 06/11/2015.

Logo, quanto aos dias remidos juntados nesses autos na mov. 196.1, somente é possível reconhecer 06 (seis) dias de trabalho, pelo que declaro remidos 2 dias, sendo que, eventual período de trabalho anterior a data desse fato, ou seja, 01/11/2015, deve ser computo nos autos pelo qual se encontrava preso.”
(262216257 - Pág. 9).

A despeito do pedido de reconsideração formulado pela i. Defesa (ID
(ID 262216257 - Pág. 90/95), a decisão foi mantida pela autoridade judiciária de primeira instância (ID 262216257 - Pág. 103); contexto em que exsurge inconformada a i. defesa técnica, nos termos já relatados.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento
.

Com efeito, ao tratar do aludido benefício executório, o art. 126 da Lei n.º 7.210/84 dispõe que
“O condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)
”.
Grifei.

Vê-se, portanto, que para a concessão do benefício da remição, serão computados somente os dias laborados
durante a execução penal
, sendo descabido considerar o período de trabalho realizado antes do início da expiação da pena pelo reeducando.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, ressaltando que
“para fins de remição da pena, o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja,
que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor
(AgRg no HC n. 653.667/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/4/21)
– vide AgRg no HC n. 729.925/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, veja-se:

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RECURSO DEFENSIVO – REMIÇÃO PELO TRABALHO DE PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEP – PLEITO DE REMIÇÃO COM BASE EM CARTEIRA DE TRABALHO, HOLERITE E FICHA DE EMPREGO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVA A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSÔNANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exige-se, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal (Precedentes).
Não há falar em remição, se os documentos juntados pelo agravante, não comprovam a carga horária de trabalho cumprida. “A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.” (N.U 1012557-87.2021.8.11.0000).”
(N.U 1026076-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024). — Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELO TRABALHO EFETIVADO EM PERÍODO POSTERIOR AO FATO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – REMIÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRECEITOS DO ART. 126, § 1º, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A remição é instituto criado para possibilitar a redução do período de pena em razão do desempenho de atividades laborais ou do estudo por aquele que os exerce
durante o efetivo cumprimento da sanção
, situação que não ocorreu no caso dos autos.”
(N.U 1003828-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023). Destaquei.

Portanto, à luz da limitação legal disposta no art. 126, da LEP, resta inviável o cômputo, para fins de remição de pena, das horas de trabalho cumpridas pelo agravante em datas anteriores ao início da expiação da pena.

Via de consequência, tendo o juízo de primeira instância decidido dentro dos ditames da Lei, de acordo com a jurisprudência reiterada deste Sodalício estadual e em consonância com o posicionamento dos Tribunais Superiores, evidente que a pretensão defensiva pela reforma do
decisum
está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO
contra a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo do PEP n.º 0014898-96.2018.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025